Tribunal: STF
Processo: RE 108480
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VISA A REFORMA DO ACÓRDÃO QUE ANULOU O
PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENUNCIA, POR
INOBSERVANCIA DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE, PERANTE A TERCEIRA CÂMARA DO
EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PROSSIGA O JULGAMENTO DO
MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA.